Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701913-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORDANA QUEIROZ NUNES ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o documento de (ID 52385449). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA